Tribunal: STF
Processo: ARE 1585809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Omissão. Mero inconformismo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, dada a natureza infraconstitucional da discussão e a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na apreciação de alegada violação a dispositivos de leis infraconstitucionais; e (ii) saber se a questão da inaplicabilidade de multa processual pode ser discutida pela primeira vez em embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. As questões relativas à apontada violação de leis infraconstitucionais foram alcançadas pelo julgamento do agravo regimental, que manteve a decisão pela inviabilidade do reexame da legislação infraconstitucional e com fundamento na Súmula 279 do STF.

    4. Os embargos de declaração não se prestam a reformar o julgado por inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    5. A alegação de inaplicabilidade da multa processual, suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, sendo incabível sua discussão neste momento processual por não ter sido objeto de impugnação anterior.

    6. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos rejeitados.